Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718676-30.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECORRIDO: PAULO VICTOR DE GODOI LOPES, WESLEY DE SOUZA D E C I S Ã O HOMOLOGO O ACORDO de id 38145745, para que surta seus efeitos legais. Quanto às questões trazidas na petição de id 38407772, referentes ao pagamento do valor acordado, estas devem ser remetidas ao juízo de origem. Extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F